Tribunal: CARF
Processo: 13882.000757/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000757/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.118 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SUZANA LOPES DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS
INDEVIDAMENTE.
POSSIBILIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Apurado o recebimento indevido, com base na declaração de ajuste retificadora
tempestivamente apresentada, é cabível a exigência fiscal visando reaver o
imposto de renda restituído indevidamente, acrescidos dos encargos legais.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000757/2009-11
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000757/2009-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/38):
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida, em 20/11/2009, notificação de
lançamento de fl. 05, relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, por meio da
qual foi exigida restituição indevida a devolver no valor de R$ 667,96, acrescida de
juros de mora até 11/2009, no valor de R$ 275,39.
Conforme mensagens de fl. 06, a notificação de lançamento originou-se da retificação
da declaração de rendimentos.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou, em 21/12/2009, a impugnação de
fl. 02, alegando, em síntese, que no ano-calendário de 2005 era isenta e apresentou
declaração de isento. Fez a DIRPF/2007, ano-calendário 2006, errada e recebeu
restituição de R$ 667,96 na sua conta corrente. Pediu para o contador retificar a
DIRPF/2007, mas ele, por erro, retificou a DIRPF/2006. Solicita revisão de sua
situação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO
INDEVIDA
A
DEVOLVER.
ERRO
NA
ESCOLHA
DO
PROGRAMA.
Mantém-se o lançamento corretamente efetuado com base em declaração retificadora
apresentada pela contribuinte, quando constar dos sistemas informatizados da RFB que
a restituição relativa a declaração de ajuste anual originalmente entregue foi resgatada,
mesmo que sua apresentação seja resultado de erro na escolha do programa.
Cientificada da decisão, em 10/10/2013 (fls. 41), a contribuinte, em 11/11/2013
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 42), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que, diante do erro cometido na escolha do programa para
declaração do ano-calendário de 2006, ao utilizar indevidamente o programa do ano-calendário
de 2005, contratou um contador que promoveu a retificação da declaração anterior relativa ao
exercício de 2006, agravando ainda mais sua situação. Esclarece os fatos ocorridos e informa os
rendimentos recebidos no ano-calendário de 2005, registrando que não recebeu nada indevido e
pugnando pela retificação da declaração de ajuste para contemplar os rendimentos corretos,
justificando a incorreção da autuação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43/48.
É o relatório.

Voto
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000757/2009-11

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da restituição indevida – do pedido de retificação da declaração de ajuste
anual:
O litígio recai sobre a restituição recebida indevidamente, no valor de R$ 667,96
acrescida dos encargos legais, apurada em sede de revisão da DAA/2006 retificadora
apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento do lançamento, mediante a retificação da DAA para
contemplar os rendimentos efetivamente recebidos no ano-calendário de 2005.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 36/38) e atendo-se às informações contidas
no lançamento fiscal (fls. 5/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – limitando-se basicamente em pleitear nova
retificação da DAA retificadora apresentada, para ajustar os rendimentos recebidos e, por
conseguinte, afastar a devolução da restituição por ela já recebida quando da apresentação da
DAA original – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir
os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls. 37), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Tratam os autos da exigência de restituição indevida no valor de R$ 667,96,
referente à DIRPF/2006.
Analisando os documentos que constam dos autos, verifica-se que a contribuinte
apresentou, em 15/05/2007, DIRPF/2006 (fls. 16/19), informando apurando saldo de
imposto a rendimentos tributáveis recebidos da pessoa jurídica SERRA ACIMA
ASSOCIAÇÃO
DE
CULTURA
E
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL,
CNPJ
03.494.540/0001-67, no valor de R$ 10.000,00 e imposto retido na fonte de R$ 667,96,
o que resultou em saldo de imposto a restituir no valor de R$ 667,96, valor que foi
creditado em sua conta corrente na data de 15/05/2007 (fl. 21).
Com efeito, como alegado pela contribuinte, esses rendimentos foram auferidos no ano-
calendário de 2006 (pesquisa de fl. 27), sendo que conforme pesquisa de fl. 20 a
contribuinte não recebeu rendimentos tributáveis de pessoas jurídicas sujeitos ao ajuste
anual no ano-calendário de 2005. Assim, regularizando sua situação, a contribuinte
apresentou, em 05/11/2009, DIRPF/2006 retificadora, (fls. 11/14) informando
apenas rendimentos tributáveis recebidos de pessoas físicas no valor de R$
3.000,00 a apurando inexistência de saldo de imposto a pagar ou a restituir, na
mesma data em que apresentou a DIRPF/2007 com os rendimentos auferidos no
ano-calendário de 2006.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000757/2009-11

O lançamento de fl. 05, tomou por base os dados informados na declaração
retificadora apresentada em 05/11/2009, exigindo a restituição nela apurada, à qual a
contribuinte não fazia jus pois apurou inexistência de saldo de imposto a pagar ou a
restituir, uma vez que tal restituição, referente à DIRPF/2006 apresentada em
30/04/2007, foi creditada em sua conta corrente em 15/05/2007.
Correto, portanto, a exigência consubstanciada na notificação de fl. 05.
Portanto, uma vez apurado recebimento indevido de restituição diante da
apresentação tempestiva da DAA retificadora – não sendo permitida, diga-se de passagem,
alterar novamente a declaração de ajuste após o início do procedimento fiscal – correta é
manutenção da atuação acompanhada dos encargos legais cabíveis, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2006 para inclusão dos rendimentos
recebidos, excluídos na DAA retificadora por livre opção da Recorrente, tem-se que o presente
recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de usurpação de competência e supressão
de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos recebidos registrados, pertence exclusivamente ao
titular da declaração de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
E ainda que assim não fosse, cabe salientar que a apresentação de DAA
retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do
Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a
ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria também já se encontra
sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter lançamento fiscal emitido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.118 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13882.000757/2009-11

Fl. 57
DF CARF MF
Original